Tribunal: TJDFT
Processo: 0755590-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP, em face do despacho da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que determinou o processamento do pedido de cumprimento de sentença e intimou o devedor a desocupar o imóvel em quinze dias. O executado sustentou que o prazo de quinze dias seria insuficiente, em razão da necessidade de mobilização de grande estrutura de maquinário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel”. Preparo regularizado sob ID 79595618. É o relatório. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes temos: “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Modifique-se no sistema, sem alteração nos polos. Em relação à obrigação de fazer, deve ser observado o teor do enunciado de súmula n. 410 do STJ. Por isso, intime-se pessoalmente a executada por oficial de justiça para que, com fundamento no art. 63, § 1o, “a”, da Lei 8.245/91, a executada desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação das cominações previstas no art. 65, § 1o, do mesmo diploma legal, com a devida expedição de ofício à Polícia Civil do DF, se necessário, para garantir o cumprimento do mandado de desocupação de forma segura e ordeira. Intime-se a executada para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o).” (Grifei) O ato que intimou o demandado a cumprir a sentença não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente, mas apenas inaugurou nova fase do processo. Se a parte não concordava com o conteúdo do despacho, incumbia-lhe expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a dilatar o prazo para cumprimento da decisão. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Ainda que se admitisse a existência de conteúdo decisório, a defesa do executado no procedimento de cumprimento de sentença se processa por meio próprio e específico e perante o juízo da causa, não comportando a dedução de pretensão nova diretamente perante essa instância recursal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator